Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003956-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM DESFAVOR DO COOBRIGADO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial não acarreta óbice à cobrança da integralidade dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores, porquanto as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003956-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: THALLES DANTAS ROMAO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Thalles Dantas Romao
, contra decisão que na Execução Extrajudicial no 1004710-33.2018.8.11.0002, movida pelo
ITAU UNIBANCO S.A.,
indeferiu pedido de extinção e, subsidiariamente, de suspensão da presente execução, frente a recuperação judicial da devedora principal Terra Nova Agroindustria Ltda.

Em síntese, aduz que se trata de execução que o banco busca a satisfação de R$733.450,30, oriunda do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 884978296215, do qual o
agravante é avalista
, cujo crédito está devidamente arrolado na Recuperação Judicial da empresa devedora principal Terra Nova Agroindustria Ltda, autos no 1002774-70.2018.8.11.0002.

Assegura que a Assembleia Geral de Credores deliberou o Plano de Recuperação Judicial com a premissa de supressão de garantias prestada por sócios e avalistas.

Defende que como a maioria dos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial nos termos apresentados com as alterações em AGC (no art. 45 da LRE), não compete ao Juízo Recuperacional ou qualquer outro dispor contrário ao que foi acordado durante o Conclave Assemblear.

Destaca que a devedora principal vem cumprindo com os pagamentos assumidos no plano, caso em que é do Juízo Recuperacional a competência para decidir se a demanda executiva deve ou não prosseguir, além de que o plano só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção.

Assegura que o banco agravado não apresentou ressalva acerca da manutenção das garantias, anuiu, portanto, com todas as premissas, dentre elas, a supressão de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios e avalistas e ainda quanto a possiblidade de suspensão e extinção da demanda, justamente porque o credor receberá nos termos proposto pelo Plano de Recuperação Judicial e seu crédito ensejará a novação.

Pede o provimento do recurso a fim de estender a suspensão da demanda executiva em favor do avalista, ora agravante Thales Dantas Romão.

O pedido liminar foi indeferido (id
160073668).

O agravante interpôs Agravo Interno contra o indeferimento da liminar (id 162821195).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (Id 163183174).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 166267668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante, na qualidade de
avalista do título executado
, a suspensão do trâmite da demanda ao fundamento de que o crédito se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da devedora principal, Terra Nova Agroindustria Ltda.

Assim, o agravante busca a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a novação da dívida, objeto de homologação do plano de recuperação judicial da empresa Terra Nova Agroindustria Ltda, inclusive porque fora aprovada a premissa de supressão de garantias prestadas por sócios e avalistas.

Da análise do processo, verifica-se que o agravante é devedor solidário do Contrato de Crédito Bancário, no valor de R$ 802.822,14 (id 159882179), objeto da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Itaú Unibanco em 11-6-2018.

Nos autos da Recuperação Judicial da devedora principal – Terra Nova Agroindustrial Ltda., é incontroverso que o crédito consta na classe de credores, bem assim que o plano foi devidamente aprovado em Assembleia de Credores.

Em vista disso, o juízo de origem da presente execução, extinguiu a demanda executiva em desfavor da Recuperanda e manteve o trâmite contra os coobrigados, devedores solidários, nos termos do artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005.

Forte nessas premissas, cumpre consignar que a tese argumentativa do agravante de extensão aos coobrigados dos efeitos da aprovação do plano recuperação judicial da
Terra Nova Agroindustrial Ltda – em Recuperação Judicial
, não se sustenta.

Ocorre que é tranquilo o entendimento de que a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, §1o, que assim dispõe:

“§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser objeto de ação de execução, porque eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em recuperação, na forma do que estabelece o art. 6° da referida Lei.

Nesse sentido, os efeitos da noticiada recuperação judicial não atingem os coobrigados, à medida que, em relação a eles, restam conservados os direitos do credor, nos termos dos aludidos dispositivos.

Com efeito, malgrado o art. 59 da Lei 11.101/05 mencione que o plano de recuperação judicial implica “novação”, igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão “sem prejuízo das garantias”.

No ponto, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Sobreleva ressaltar, inclusive, que a decisão que homologou o plano consignou que
“...
não há liberação de garantias prestadas por coobrigados ou outros terceiros, de sorte que eventual cláusula liberatória apenas vincula o devedor e os credores sujeitos ou aderentes à recuperação judicial, que tenham manifestado anuência ao plano”.

(Id. 108422878 – da Recuperação Judicial no 1002774-70.2018.8.11.0002), e da Assembleia de Credores, observa-se que o banco agravado discordou da cláusula de supressão das garantias - liberação dos coobrigados (id 159882185 - pág. 14 item 2).

Desse modo, o deferimento do pedido de recuperação judicial,
a aprovação do seu plano ou a decretação da falência, não têm o condão de impedir o prosseguimento da execução contra os garantidores da dívida, que somente poderá ser afastada na hipótese de satisfação do crédito, seja pela execução singular contra os coobrigados não sujeitos à recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso universal de credores
.

Destaca-se, assim, ainda que haja a possibilidade de pagamento da dívida por meio do plano de recuperação judicial, nada impede que o credor se valha das garantias pessoais oferecidas por terceiros para obter a satisfação da dívida, afigurando-se irrelevante, em relação ao fiador agravante, o eventual resultado da discussão judicial acerca da sujeição do crédito à recuperação.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. RECURSO PROVIDO.” (STJ - REsp: 1850819 SP 2019/0353396-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020).” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - nos termos do artigo 6o, inciso I, da Lei de no 11.101/2005: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

II -
Apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores
.”
(N.U 1008144-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”

(STJ -REsp 1.333.349/SP – Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

2 - Não é considerado excesso de execução a cobrança de todo o crédito feita a apenas um dos devedores solidários , pois é possível este insurgir-se posteriormente contra os demais , a fim de ser ressarcido na proporcionalidade que lhe compete.”
(TJMT/ N.U 1008073-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CARTA DE FIANÇA – GARANTIA DE DÍVIDA CONSTITUÍDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTADAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO - NOVAÇÃO QUE ATINGE SOMENTE A RECUPERANDA – GARANTIAS PESSOAIS – MANUTENÇÃO - FIADORES – BENEFÍCIOS PREVISTOS NO PLANO DE RJ – EXTENSÃO APENAS À EMPRESA NESSE REGIME - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO – ART. 818 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o credor dispuser de título executivo contra o devedor da obrigação principal, poderá executar a garantia fidejussória constituída em carta de fiança.

A duplicata sem aceite exige protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para que se configure como título executivo extrajudicial (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 898852/SP).

“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”. (Art. 818 do CC).

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A solidariedade advinda de liame obrigacional consiste na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Os benefícios garantidos às empresas em Recuperação Judicial se restringem a elas.”(
N.U 1005087-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR QUE NÃO INTEGRA POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – COOBRIGADO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005”.
(N.U 1007836-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

Sobreleva anotar que o início do pagamento do crédito executado, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, não permite concluir que houve a alegada novação, nem tampouco torna indevida a sua cobrança via ação de execução
em desfavor dos coobrigados
.

Na realidade, para que não haja pagamento em duplicidade, compete ao credor ou ao devedor noticiar eventual recebimento de valores nos autos da execução ou da recuperação, com o consequente abatimento do valor em relação ao montante inicial cobrado na ação de execução ou na recuperação judicial, até a integral satisfação da dívida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023